Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702090-31.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ronaldo dos Santos contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (cumprimento de sentença 0703294-09.2021), prolatada nos seguintes termos: [...] Conforme petição de ID 170010528, a parte executada apresentou embargos à execução. DECIDO. Não conheço do formulado, isso porque o procedimento em questão se trata de cumprimento de sentença, no qual o rito para apresentação de defesa pelo executado é diferente do apresentado. Trata-se, pois, de erro grosseiro, que importa na rejeição sumária do apresentado. Além disso, a matéria apontada é a repetição de exceção de pré-executividade (ID 166992838) anteriormente apresentada, mudando, apenas, o numero do ID que aponta a nulidade. De uma forma ou de outra, este juízo não citou o requerido por seu advogado, mas o intimou na forma do art. 513, inciso III, do CPC. Ou seja, a defesa apontada, além de repetitiva, é absolutamente desprovida de fundamento, o que demonstra que a intenção do executado é, somente, retardar o cumprimento da ordem de cumprimento de sentença, o que se amolda ao caso do art. 80, inciso IV do CPC. Portanto, na forma do art. 81 do CPC, aplico multa por litigância de má fé ao executado no equivalente a 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o devedor é patrocinado particular. Além disso, juntou extrato de duas instituições financeiras, que demonstram intensa movimentação financeira em conta do executado. Assim INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Sem prejuízo da continuidade do processo, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que o devedor apresente seu recurso. Encaminhe-se o feito para pesquisa de bens. [...]. Os argumentos da parte agravante centram-se nos seguintes aspectos: a) na presunção de hipossuficiência e no preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; e b) na nulidade absoluta do cumprimento de sentença, uma vez que teria sido “citado” por meio de advogado, sem poderes especiais para receber citação. Pede (em liminar e no mérito) a suspensão do cumprimento de sentença, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o reconhecimento da nulidade da “citação” na fase de cumprimento de sentença. Não recolhido o preparo do agravo. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida a este órgão revisional gravita em torno: a) da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem); b) de nulidade absoluta a ser reconhecida liminarmente. No que concerne à assistência judiciária gratuita, a Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É exatamente o caso concreto, em que o agravante, por ocasião da interposição de apelação (id 113010708), recolheu o preparo recursal, sem demonstrar alteração da situação econômica desde então. Ademais, o agravante não informa e comprova o atual vencimento, tampouco aponta as despesas mensais e também não informa a renda mensal familiar, para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. No mais, como bem destacado pelo Juízo de origem, “o devedor juntou extrato de duas instituições financeiras, que demonstram intensa movimentação financeira em conta do executado”. Concluo, por ora, que a parte agravante, na presente fase processual (juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente), não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). E no que refere à alegação de nulidade absoluta, o agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que se trata de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, sendo que o devedor foi teria sido regularmente intimado na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 513, caput e § 2o, I do Código de Processo Civil Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não comprovou suficientemente a hipossuficiência econômica, tampouco resultou evidenciada a nulidade processual, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator